Tribunal: TJDFT
Processo: 0709850-64.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa. Direito civil. Ação de reparação de danos. Recurso inominado. Agressão física em local público. Dano moral configurado. Abalo emocional não excludente de responsabilidade. Quantum indenizatório mantido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido para condenar as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido da taxa legal (art. 406, §§ 1o e 2o, CC) a contar da data do evento danoso (19/06/2025) e correção monetária pelo IPCA a contar desta data (Súmula 362 do STJ).
2. Em suas razões recursais (ID 81740433), as rés, ora recorrentes, sustentam que, embora a sentença tenha reconhecido a ocorrência de lesão leve e atribuído responsabilidade solidária às rés em razão de alegado descontrole emocional, deixou de considerar adequadamente o contexto fático. Diz que as circunstâncias do episódio foram afetadas por reiteradas provocações e pela condição psíquica extremamente fragilizada da primeira recorrente, cujo laudo médico psiquiátrico atesta diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático grave (CID F43.1), decorrente de tentativa de feminicídio e histórico de violência doméstica. Argumentam que esse quadro compromete sua capacidade de controle emocional em situações de conflito, evidenciando que a reação ocorrida no restaurante não decorreu de conduta dolosa habitual, mas sim de resposta imediata a intenso sofrimento psicológico e redução de discernimento no momento dos fatos. Aduzem, ainda, que o evento se insere em contexto de relação locatícia desgastante, no qual a mãe das recorrentes, idosa e acometida por doenças crônicas, depende financeiramente do imóvel para custear tratamento oncológico de outro filho, tendo as recorrentes agido sob forte abalo emocional e sentimento de proteção diante de supostas ameaças e perturbações praticadas pelo recorrido. Destacam que o autor teria causado danos ao imóvel antes de desocupá-lo. Tais circunstâncias, prosseguem as recorrentes, foram devidamente documentadas nos autos, de modo que a reação, ainda que excessiva, deve ser analisada sob a ótica da exaustão emocional e vulnerabilidade familiar. Por fim, defendem que o valor fixado a título de indenização revela-se desproporcional diante da comprovada hipossuficiência econômica das rés, podendo comprometer a subsistência do núcleo familiar já sobrecarregado por elevados custos médicos, impondo-se, assim, a revisão do julgado. Com esses argumentos, em síntese, requerem: a) os benefícios da Justiça Gratuita; b) o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais; e c) subsidiariamente, caso mantida a condenação, a redução drástica do quantum indenizatório, em observância aos princípios da proporcionalidade e à precária situação financeira e de saúde das recorrentes.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem recolhimento de preparo, em razão do pedido de gratuidade.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 81740438), nas quais a parte recorrida alega: que o diagnóstico de transtorno psicológico não equivale a inimputabilidade civil; que fato de a recorrente ter sido vítima de agressões no passado é lamentável e digno de solidariedade, mas as agressões narradas ocorreram em contexto absolutamente distinto, foram praticadas por terceiro (ex-marido), não possuem qualquer vínculo com o recorrido; que a tentativa de estabelecer correlação entre traumas anteriores e a agressão perpetrada contra o recorrido é juridicamente insustentável; que o recorrido não possuía vínculo pessoal com as recorrentes, não mantinha relação direta com elas e que não havia histórico de desavença pessoal; que o episódio foi motivado por insatisfação da mãe das recorrentes em relação a conflito locatício; que as recorrentes decidiram agir por conta própria, movidas por sentimento de indignação em defesa da genitora; que se trata de típico comportamento de autotutela privada, vedado pelo ordenamento jurídico; que a emoção exacerbada ou a dificuldade de controle emocional não constituem excludente de responsabilidade civil; que a agressão foi consciente, planejada, direcionada, executada em ambiente público, confirmada por confissão das recorrentes, comprovada por laudo pericial e corroborada pelo depoimento da proprietária do restaurante, qual presenciou as agressões; que o reconhecimento da desproporcionalidade confirma o ilícito e que admitir o contrário implicaria abrir perigoso precedente segundo o qual qualquer indivíduo poderia justificar agressão física alegando sofrimento psicológico; que o valor fixado foi de R$ 2.000,00 se trata de valor moderado, conservador e alinhado ao padrão do Juizado. Ao final, requer: a) o deferimento da gratuidade de justiça; b) o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça das recorrentes; e c) o desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a condição psicológica das recorrentes e o contexto fático narrado são aptos a afastar ou atenuar a responsabilidade civil, bem como se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser reduzido.
III. Razões de decidir
6. Defiro o pedido de gratuidade de justiça das recorrentes, tendo em vista os documentos apresentados, os quais demonstram a renda módica percebida pela primeira ré (ID 81740418, pág. 4) e a ausência de vínculo empregatício da segunda ré (ID 81740425). Preliminar de impugnação do pedido de gratuidade de justiça rejeitada.
7. Pedido de gratuidade de justiça em contrarrazões. Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora em suas contrarrazões. Pela regra insculpida no art. 55, da Lei 9.099/95, apenas o recorrente vencido arcará com custas e honorários.
8. Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, aquele que causa dano a outrem, ainda que moral, comete ato ilícito e deve repará-lo.
9. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
10. No caso dos autos, conforme bem apontado pelo d. Juízo sentenciante, as rés não negaram a ocorrência dos fatos descritos na inicial pelo autor, confirmando, inclusive, que houve descontrole emocional e o arremesso de prato de comida no chão.
11. Corroboram a narrativa autoral, ainda, o laudo de exame de corpo de delito que descreve que houve ofensa à integridade física ou à saúde, com “duas escoriações lineares paralelas na face direita do pescoço (ID 81740174).
12. Ademais, consta nos autos declaração da dona do restaurante no qual as agressões ocorreram que afirmou: “(...) Que é proprietária do Restaurante D. M., localizado na cidade de Santa Maria. Que no dia do fato o senhor R. almoçava no local, quando duas mulheres (cujos nomes declarante não soube dizer) adentraram ao estabelecimento, sendo que uma delas estava muito nervosa. Que esta gritava e derrubava algumas cadeiras, tendo partido para cima da vítima, empurrando-a, além de ter arremessado seu prato de comida ao chão. Que a outra mulher, por outro lado, tentava acalmar a que estava descontrolada. Que presenciou apenas empurrões por parte da autora em desfavor da vítima. Que não presenciou outros tipos de agressão física. Que a vítima em momento algum revidou. Que o companheiro da declarante conteve a autora, a fim de cessar a desinteligência. Que não se recorda se houve ameaças por parte de algum deles. Que não se recorda também do teor da discussão entre os envolvidos. (...)” (ID 81740200).
13. Nesse contexto, verifica-se que restou devidamente comprovada a ocorrência de danos morais, haja vista a agressão física e o arremesso do prato de comida do autor no momento em que ele almoçava. Tais condutas têm o condão de causar aflição e angústia, atingindo a dignidade e integridade psíquica da vítima.
14. Quanto ao ponto, ressalta-se que não há nos autos comprovação de que o autor tenha provocado as rés no momento das agressões, que tenha revidado os ataques ou mesmo que tenha causado danos ao imóvel locado. Com relação à situação de fragilidade emocional alegada nas razões recursais, destaca-se que tal circunstância não configura causa excludente de responsabilidade civil, especialmente diante da ausência de prova de incapacidade de discernimento no momento dos fatos.
15. O arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.
16. Assim, atendendo às diretrizes acima elencadas e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como considerando que as agressões ocorreram em local público, entendo que o valor da reparação fixado na origem (R$ 2.000,00 – dois mil reais) deve ser mantido, pois corresponde a quantia capaz de compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
17. Além do mais, essa Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão.
18. Nesse sentido: Acórdão 1993933, 0771348-80.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.
19. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
20. Recurso inominado conhecido e desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/1995, observada a gratuidade de justiça a ela conferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1993933, 0771348-80.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.